Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-96.2023.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-96.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON MARCELO SILVA - CPF: 053.300.991-02 (APELANTE), CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.553.961-70 (APELANTE), JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (APELANTE), LEONIDAS DA SILVA MARTINS - CPF: 867.772.461-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO FREIRE - CPF: 725.661.328-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL DE BARROS SILVA - CPF: 087.744.884-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000415-96.2023.8.11.0027

APELANTE: JOVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DAS AUTORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ameaça (art. 147 do CP), coação no curso do processo (art. 344 do CP) e maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/98), à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 609 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados, bem como a viabilidade de desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante foi mantida diante de robusto conjunto probatório que comprovou a prática dos crimes de tráfico de drogas, ameaça, coação no curso do processo e maus-tratos a animal doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: “Deve ser preservada a condenação do réu pelo cometimento dos fatos imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.”

“Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 147 e 344; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 1009488-63.2020.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000415-96.2023.8.11.0027

APELANTE: JOVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOVELINO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Itiquira, que o condenou pela prática dos crimes tráfico de drogas, ameaça, coação no curso do processo, maus tratos contra animal doméstico, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 609 dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória quanto às autorias delitivas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000415-96.2023.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1ª Imputação - Em data incerta, em horário não especificados nos autos, mas sabendo que no ano de 2023, neste município de Itiquira/MT, o denunciado JOVELINO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou por palavra causar mal injusto e grave à vítima Maciel de Barros Silva mediante os dizeres “assim que ele saísse da cadeia, iria lhe matar
”, conforme termo de depoimento ao ID. 116177907, pág. 9;

2ª Imputação - No dia 07/04/2023, por volta de 13h, na residência particular, localizada no Lixão Municipal, município de Itiquira/MT, o denunciado JOVELINO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta,
praticou maus-tratos contra animal doméstico (cadela), por meio de violência física, provocando-lhe a morte, conforme boletim de ocorrência
(ID. 116177906, pág. 1), termo de depoimento (ID. 116177907, pág. 9), relatório (ID. 116177907, págs. 15/19) e relatório de investigação (ID. 116177907, pág. 20 e IDs. 116177908, 116177909, 116177910, 116177911 e 116177912);

3ª Imputação - Nas mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior, o denunciado JOVELINO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou a vítima Maciel de Barros Silva, por meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, ao provocar a morte do animal doméstico da vítima e gravar sua alcunha “JO” no local do crime
, conforme boletim de ocorrência (ID. 116177906, pág. 1), termo de depoimento (ID. 116177907, pág. 9), relatório (ID. 116177907, págs. 15/19) e relatório de investigação (ID. 116177907, pág. 20 e IDs. 116177908, 116177909, 116177910, 116177911 e 116177912);

4ª Imputação pública, localizada na Av. Treze de Maio, em uma Quitinete próximo a autoescola “Pit-Stop”, município de Itiquira/MT, o denunciado JOVELINO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta,
usou de grave ameaça contra a vítima Maciel de Barros Silva, no curso de investigação policial, com fim de favorecer interesse próprio, ao dizer que: “Você vai ter que ir até a delegacia de polícia, para retirar o boletim de ocorrência, que havia feito contra ele e que era para parar de caguetagem, que ele era um homem de atitude” (...) “você não viu aquele carro branco que já foi a sua casa para buscar as minhas galinhas
”, conforme termo de depoimento ao ID. 116176924;

5ª Imputação - No dia 18/04/2023, por volta de 06h30, na residência particular, localizada na à rua da Prainha, s/n, em Frente ao Chicão mecânico, bairro Santo Antônio, município de Itiquira/MT, o denunciado JOVELINO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta,
guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas ilícitas consistentes em 01 (uma) porção de massa líquida de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção de uma substância esverdeada aparentando ser maconha e 01 (uma) unidade de papel filme, apetrecho que configura o comércio de entorpecente
, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.149871 (ID. 116177921, pág. 6) e Auto de Constatação Provisória Substância Entorpecente (ID. 116177921, pág. 24).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou as responsabilidades criminais imputadas ao apelante na denúncia, com base no seguinte conjunto probatório:

“A materialidade do delito está comprovada ante o auto de prisão em flagrante (ID 116177921), boletins de ocorrências (ID.116177906, pág.2, ID. 116176923, ID.116176926 e ID.116177921,pág. 26), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.149871 (ID. 116177921, pág. 6), auto de constatação provisória substância entorpecente (ID. 116177921, pág. 24), termo de depoimentos (ID. 116176924, 116177907 - Pág. 9), relatório com fotos da cadela morta (ID. 116177907, págs. 15/19), relatório de investigação (...).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

O investigador VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, perante o juízo, declarou:

“No dia 07/04/2023, o senhor Maciel veio até a delegacia e registrou um boletim, o investigador André. Segundo o senhor Maciel, ele era usuário de entorpecente e na época ele residia lá no lixão. Segundo ele, naquela data, ao chegar em sua residência encontrou seu animal, um cachorro morto ali na porta da sua casa e segundo ele, teria sido a pessoa de Jovelino porque ele tinha uma dívida de drogas com a pessoa do Jovelino de mil reais e que Jovelino estava sempre ameaçando ele e cobrando, fazendo cobrança, até comentou com Jovelino que queria parar de usar droga, mas Jovelino sempre insistindo em vender e que passou a ameaçá-lo, ele passou a ameaçá-lo, ele registrou o boletim de ocorrência. O investigador André foi até o local e realmente constatou que havia o animal morto e lá no local havia um rastro de uma motocicleta que provavelmente o Jovelino teria ido, em seguida a gente fotografou lá o local e a gente localizou a moto da pessoa de Jovelino aqui na cidade em uma oficina, nós fizemos uma comparação do rastro da motocicleta dele com o rastro que havia no local, muito idêntico os rastros, foi feito um relatório passado para autoridade policial e ela representou pela busca na residência do Jovelino, bem como a prisão dele. No dia 18/04 desse ano de 2023, a nossa equipe estava preparando para ir até a residência de Jovelino para cumprir as ordens e a pessoa de Maciel por volta de seis e dez mais ou menos, a pessoa de Maciel chegou, ele comentou que queria registrar um outro boletim porque na data anterior ele teria sido ameaçado por Jovelino, a gente o orientou que ia fazer uma diligência, ao retornar mais tarde a gente faria o boletim para ele, logo em seguida a gente saiu, foi até a residência de Jovelino, ao chegar lá a equipe foi recebida por ele, por ele já tinha a prisão, a gente já algemou, algemou ele porque ele era um indivíduo muito perigoso e muito ligeiro assim, a gente poderia durante a busca ali se a gente não conte-se ele, ele poderia evadir do local, a gente apresentou as ordens para ele ali, ele tomou ciência e começou a assinar, parou de assinar, ele falou que não iria assinar mais o documento, que só assinaria na presença de seu advogado, a gente cumpriu a busca e durante a busca foi localizado no meio de umas ferragens lá um recipiente contendo uma substância aparentando ser maconha, e a gente localizou papel filme e dentro da residência havia uma motocicleta que chamou muita a atenção da equipe, a mota estava sem placa, dali mesmo a gente entrou em contato com o Gustavo, pelo chassis da moto foi feito a checagem, não constava nada no sistema de furto ou roubo. Assim que a gente terminou a busca ali, a gente conduziu a pessoa de Jovelino até a delegacia e na delegacia, ao fazer uma busca pessoal, foi localizado uma porção de uma substância aparentando ser cocaína já pronta para ser comercializada. (...) Em relação ao animal morto eu não estive no dia, foi o investigador André que esteve, mas lá no local havia uma escrita, uma palavra Jô escrita lá no chão. (...)

Sim doutor, eu até esqueci de citar essa parte, mas mais tarde o Maciel retornou e comentou que na data anterior por volta das 16h00, ele estava numa quitinete perto da Autoescola Pit Stop e Jovelino chegou com outro indivíduo, chegaram em dois, e Jovelino ordenou ele em tom ameaçador para que ele vinhesse até a delegacia para mudar o depoimento que ele tinha feito anteriormente, que era para retirar aquele depoimento.

Promotor: O senhor sabe dizer se de outras investigações, se do contato dos investigadores com usuários de drogas, mesmo com populares, se havia prévia informação ou suspeita de que o réu, o Jovelino ele pudesse ter vínculo com o tráfico de drogas, o que o senhor sabe dizer sobre o meio de vida dele aqui em Itiquira?

Valdemir: Sim, sempre. O Jovelino, já participei de outra prisão dele, não sei se mais de uma, mas sempre envolvido com o tráfico de drogas, sempre envolvido com tráfico de drogas e furto, ele nunca teve uma ocupação, pelo que eu conheço dele, uma ocupação lícita, sempre envolvido com o tráfico de drogas. Sim, os usuários sempre falavam que ele estava traficando, a vizinhança como vou dizer, com um certo receio, mas sempre a vizinhança comenta com a gente, comentava que a movimentação na casa dele, a gente sempre teve essas informações relacionadas a pessoa de Jovelino. Nós achamos papel filme, que eles utilizam para embalar entorpecente, nós localizamos uma porção de uma substância aparentando ser maconha.

Defensor: A maconha foi encontrada onde, o senhor se lembra? Valdemir: Na área da residência dele em meio a umas ferragens. (...)

Defensor: Na busca pessoal foi encontrado outra droga, correto? Valdemir: Sim senhor, um papelote de uma substância aparentando ser cocaína.”

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador MARLON SAVIO DE SOUZA:

"Sim. Tudo começou com a vítima Maciel que veio até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de ameaça e sobre a morte da cachorra também, esse Maciel Morava na Zona Rural, aqui no lixão da cidade, o Maciel contava que o Jovelino, o Maciel devia mil reais em drogas, que o Jovelino toda semana ia vender para ele drogas, segundo o Maciel, o Maciel não estava dando conta de pagar e ele estava cobrando, apertando o Maciel para pagar e foi lá e matou a cachorra do Maciel, ainda deixou as iniciais letra J, O, Jovelino no chão lá. Foi representado pela prisão dele, teve o mandado dele em mãos e juntamente com a busca domiciliar para apurar o caso do tráfico de drogas que assim o Maciel reportou, foi feita a busca, na varanda foi encontrada um recipiente aparentando ser do tipo maconha. Depois, já na delegacia, na calça jeans dele, num bolso, foi encontrado uma porção de pasta base de cocaína já para venda, já embalada na calça dele. Depois o Maciel teve que ir embora as pressas porque o pessoal queria pegar ele por esse fato aí dele ter vindo aqui na delegacia denunciado esse tipo de ameaça e parece que o pessoal do envolvimento criminoso ficou rondando ele para pegar ele, ele veio para delegacia, a gente conseguiu uma passagem para ele, para o nordeste do Brasil, emprestamos algumas vestimentas para ele e assim aconteceu, foi para, não me recordo a cidade, mas ele foi para o nordeste do Brasil, foi mais ou menos a situação que aconteceu nessas diligências.

Promotor: E essa mudança dele de Estado foi por conta das ameaças?

Marlon: Foi, porque o pessoal queria pegar ele pra, dessas ameaças, para matar ele.

Promotor: O senhor sabe me dizer se de outras ocorrências ou de contato com usuários de drogas, informantes, vizinhos, se já havia a suspeita de que o acusado Jovelino ele se dedicava ao tráfico de drogas nessa cidade?

Marlon: Sim, sempre havia moradores locais, vizinhos, usuários né, até os investigadores mais antigos aqui, sempre reportaram que ele estava envolvido com essas práticas.

(...) É, sempre ele ameaçava, até não me recordo porque foi o investigador André que registrou a ocorrência, mas sempre ele ameaçava, no caso da morte da cachorra. Tem da motocicleta, do Geovanni, a gente estava na investigação sobre a morte do Leonardo Ajala e esse Geovanni furtou uma moto e trouxe para cá na cidade e essa moto foi parar na mão do Jovelino que assim vendeu para o irmão dele, já foi ouvido, numa situação de essa moto furtada que foi parar na mão dele que até o Geovanni, agora não sei, não me recordo como foi feita a venda, o negócio deles. O Geovanni ele relatava que era usuário de drogas, ele era de Guiratinga, até esse Geovanni desapareceu a gente até agora da polícia civil do Estado não conseguiu encontrar ele ainda”.

Nesse ponto, cumpre lembrar que os depoimentos dos policiais recebem a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policiais somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Os depoimentos prestados por VALDEMIR DE SOUZA DOURADO e MARLON SÁVIO DE SOUZA são uníssonos, diretos, com nível de detalhes que condizem com regular relato de situações passadas. (...)

A vítima MACIEL DE BARROS SILVA, em sede policial (IDs. 116177907 - Pág. 8 e 116176924 - Pág. 1) relatou:

“Que tem a relatar o seguinte que é usuário de drogas do tipo pasta base de cocaína e maconha; Que foi procurado pela pessoa de JOVELINO DA SILVA vulgo JOVEM para adquirir entorpecentes dele de maneira parcelada; Que JOVELINO entregava entorpecente para o declarante em sua casa localizada no lixão municipal de Itiquira se utilizando de uma motocicleta Suzuki de cor aparente azul; Que JOVELINO entregou pasta base para o depoente de dois em dois dias, que foi endividando o depoente até o total de R$ 2.000 (DOIS MIL REAIS), que o depoente efetuava o pagamento do entorpecente por troca de materiais recicláveis como latinhas e cobre, que JOVELINO pegava os materiais pela quantia de R$ 3.50 (três reais e cinquenta) o quilo e R$ 20,00 (vinte reais) o quilo do cobre; Que o depoente resolveu parar de usar entorpecentes, pois a droga estava atrapalhando em seu tratamento médico; Que após parar de receber as drogas de JOVELINO este começou a ameaça-lo dizendo que colocaria sua família para lhe cobrar; Que JOVELINO queria que o depoente efetua-se o pagamento de uma vez só do restante da dívida da droga que totalizava o valor de R$ 1000,00 (MIL REAIS) ou que continua-se a comprando drogas com ele entorpecentes e que entregasse seu material reciclável; QUE no dia 07/04/2023, por volta das 13:00, enquanto o depoente não estava em casa, JOVELINO foi até sua casa e para lhe intimidar a efetuar o pagamento da dívida ele matou sua cachorrinha caramelo esganada e deixou, na porta da sua casa e deixou as iniciais do nome “JO” desenhada no terreiro da sua casa, que se refere ao nome de JOVELINO; QUE ficou um rastro da motocicleta do JOVELINO no local do fato; QUE JOVELINO já lhe ameaçou de morte lhe dizendo as seguintes palavras que caso o depoente procura-se a polícia para lhe denunciar sobre o crime de tráfico assim que ele saísse da cadeia iria lhe matar, em tom ameaçador; QUE o depoente procurou a delegacia de polícia após ele ter matado sua cachorra de maneira covarde, pois a cadela era mansa e não fazia mal algum a ninguém; QUE ontem JOVELINO foi até sua casa e lhe chamou que o depoente com medo dele, se escondeu em um matagal próximo a sua casa e ficou vendo a movimentação dele em sua casa que ele pegou o cobre que havia juntado e levou embora consigo; QUE relata que para evitar conflito com JOVELINO antes da morte do seu cachorro havia procurado a pessoa de MARCÃO que compra seu material reciclável e explicou que estava devendo a quantia de R$ 1000,00 (MIL REAIS) a JOVELINO e combinou que era para efetuar o pagamento de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a cada dez dias na medida que o depoente ia entregando o material reciclável para ele, que ele aceitou a proposta e efetuava o pagamento diretamente para JOVELINO”. - Termo de depoimento ao ID. 116177907 - Pág. 8;

“QUE ontem o depoente estava sentado em frente a uma kit net, localizada na AV. Fernando Correia da Costa, próximo a Auto Escola Pits Stop; QUE JOVELINO ao vê-lo parou sua motocicleta e desceu juntamente com outro homem de cor branca, que não sabe o nome; QUE JOVELINO lhe disse as seguintes palavras pessoalmente e verbalmente em tom ameaçador VOCÊ VAI TER QUE IR ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA, PARA RETIRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUE HAVIA FEITO CONTRA ELE E QUE ERA PARA PARAR DE CAGUETAGEM, QUE ELE ERA UM HOMEM DE ATITUDE, em tom intimidador; QUE o depoente respondeu que era homem e não iria retirar o boletim de ocorrência; QUE JOVELINO com intenção novamente de intimidar lhe disse você não viu aquele carro branco que já foi a sua casa para buscar as minhas galinhas? O depoente respondeu que não queria saber; QUE acredita que ele tenha dito tal comentário para lhe intimidar dizendo nas entrelinhas que tinha um veículo para sumir com o depoente; QUE o depoente teme por sua vida e irá sair desta cidade o quanto antes, pois está se sentindo ameaçado por JOVELINO e que ele possa mandar alguém lhe executar;” - Termo de depoimento ao ID. 116176924 - Pág. 1.

Tanto os depoimentos da vítima, quanto os das testemunhas ouvidas em juízo, revelam que de fato houve a ameaça narrada nos autos. É notável que a vítima e as testemunhas presentes na data do fato sentiram-se amedrontadas perante as ameaças do acusado e tinham razões suficientes para acreditar que ele poderia concretizar o mal injusto e grave que lhe prometia, nos termos dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e em juízo.

Por fim, em seu interrogatório o réu JOVELINO DA SILVA, negou os fatos imputados, declarando: (...)

No tocante ao crime de maus tratos de animal doméstico, com a causa de aumento por provocar a morte do animal (artigo 32, § 1º-A e 2º, da Lei n° 9.605/98), inconteste, conforme verifica-se do depoimento da vítima e dos policiais, relatório com fotos da cadela morta (..).

Relatos da vítima: JOVELINO foi até sua casa e para lhe intimidar a efetuar o pagamento da dívida, ele matou sua cachorrinha caramelo esganada e deixou porta da sua casa com as iniciais do seu nome "JO” desenhada no terreiro da sua casa (sic. MACIEL).

Além disso, do relatório de investigação consta que, após as diligências para identificar o autor do crime, localizaram a motocicleta Suzuki, cor - azul, pertencente ao suspeito Jovelino da Silva, na sequência, em comparação com a foto do local do crime (rastro deixado) com a motocicleta do suspeito, os investigadores afirmam que foi possível identificar visualmente que os rastros deixados são idênticos (fotos da motocicleta e rastro atuais colacionadas acima).

Corroborando os fatos, a escrita no chão com os dizeres '"JÔ" em analogia a Jovelino da Silva, como um sinal de ameaça para a vítima (por conta de dívidas de drogas), são claras.

Por fim, em relação ao tráfico, sabe-se que a tarefa de distinguir o crime de porte de drogas para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas é árdua e o legislador brasileiro adotou o critério da quantificação judicial, recaindo sobre a autoridade judiciária a competência para deliberar se a droga encontrada com o agente era para consumo pessoal ou para o tráfico. (...).

De fato, a quantidade e a variedade de droga apreendida (01 porção com 4,30g de maconha e 01 porção com duas pedras de pasta base de cocaína, peso 0,97g), as informações prévias de que o acusado comercializava drogas, os objetos tipicamente utilizados para o fracionamento e posterior mercancia da droga (rolo de papel filme para separar e Frasco de Cor Verde de M&ms para armazenar e facilitar a entrega da droga, camuflando-a), bem como o dinheiro encontrado (R$20,00) com ele, demonstram que os entorpecentes não se destinavam única e exclusivamente para uso.”

Não obstante os argumentos expedidos pela Defensoria Pública, sobejam nos autos elementos probatórios que comprovam as autorias delitivas atribuídas ao apelante na denúncia.

O crime de tráfico de drogas restou demonstrado pela apreensão, na residência do apelante, de 4,30 g de maconha e 0,97 g de cocaína, além de papel filme, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

No caso, ainda que se trate de pequena quantidade de drogas, a forma de acondicionamento das substâncias e a presença de petrecho comumente utilizado na comercialização, como o papel filme, somados aos depoimentos prestados pelos agentes policiais em Juízo – os quais afirmam que o apelante vendia drogas na localidade e para Maciel – são elementos concretos da prática de tráfico.

Além disso, a vítima Maciel de Barros Silva afirmou, na fase extrajudicial, que adquiriu drogas do réu em várias ocasiões, contraindo uma dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja cobrança foi feita por meio de ameaças e intimidações, inclusive com a morte de sua cachorra.

Quanto aos crimes de ameaça e coação no curso do processo, ambos praticados contra Maciel, os elementos de prova apontam que o réu ameaçou a vítima em diversas ocasiões, tanto para cobrar a dívida relacionada à venda de drogas quanto para intimidá-la em razão da denúncia feita contra ele.

Dentre os atos intimidatórios, destaca-se o fato de o apelante ter matado o cachorro da vítima como forma de coação, deixando suas iniciais –“JO” – marcadas no local do crime [no chão do quintal da casa de Maciel]. Esse ato é corroborado pelos relatos dos investigadores de polícia e pelos Relatórios de Investigações n. 2023.13.27947 e 2023.13.28006, acompanhados de fotografias.

Além disso, a vítima relatou que o apelante exigiu que comparecesse à delegacia para “retirar” o boletim de ocorrência, utilizando-se de ameaças claras e diretas.

No que tange ao delito de maus-tratos de animal doméstico, o conjunto probatório [formado

pelos depoimentos de Maciel e dos agentes policiais, como também pelos Relatórios de Investigações n. 2023.13.27947 e 2023.13.28006 e pelas fotografias] demonstram que o apelante, de maneira cruel, provocou a morte do cachorro da vítima [por meio de estrangulamento].

Nesse contexto, os crimes de tráfico de drogas, ameaça, coação no curso do processo e maus-tratos de animal doméstico [com resultado morte] restaram amplamente comprovados, não havendo qualquer motivo para a absolvição do réu, conforme, aliás, bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
em seu substancioso parecer, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, dada a precisa análise das matérias suscitadas
:

“As materialidades dos crimes estão demonstradas pelo Boletins de Ocorrências nºs 2023.95723, 2023.106282, 2023.106797 e 2023.106268 (ID 243611783/págs. 9/10, ID 243612162/págs. 65/66, ID 243612165/págs. 70/71 e ID 243612170/págs. 106/107), Relatório de Investigação n° 2023.13.28006 (ID 243611784/págs. 30/35), Relatório de Investigação n° 2023.13.27947 (ID 243611784/págs. 25/35), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.149871 (ID 243612170/pág. 84), Auto de Constatação Provisória Substância Entorpecente (ID 243612170/págs. 102/105), Auto de Busca e Apreensão (ID 243612170/págs. 110), bem como pelos depoimentos testemunhais, os quais não sofreram qualquer impugnação pela Defesa.

Quanto às autorias dos crimes, analisam-se em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

A vítima Maciel de Barros Silva, ouvida na fase inquisitiva, relatou como ocorreram os fatos, afirmando ter adquirido substâncias entorpecentes do apelante JOVELINO DA SILVA, por diversas vezes, contraindo uma dívida de R$ 2.000,00, cujo valor seria pago de forma parcelada. Todavia, o apelante passou a exigir o pagamento integral, ameaçando-o de morte e coagindo-o no curso do processo, inclusive matando seu cachorro e registrando suas iniciais no local do crime
.

(...)

A versão da vítima, embora não pode ser confirmada em Juízo, por encontra-se em local incerto e não sabido, justamente em razão das graves ameaças sofridas,
está em consonância com os relatórios subscritos pela autoridade policial, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial
.

Atente-se que as iniciais do nome do apelante [“JO”] foram escritas no chão quintal da residência da vítima, próximo ao corpo do animal morto [cachorro]. E mais, os rastros do veículo utilizado pelo autor do crime são compatíveis com o pneu da motocicleta do apelante, conforme Relatórios de Investigações nºs. 2023.13.27947 e 2023.13.28006.

A testemunha Marco Antônio Freire, em Juízo, ratificou seu depoimento extrajudicial no sentido de que a vítima lhe procurou pedindo ajuda para que quitar a dívida de entorpecentes que havia adquirido do apelante, vez que estaria correndo risco de vida
.

(...)

Para a configuração do delito de ameaça afigura-se necessário que o agente prometa praticar mal injusto e grave contra o ofendido e que este se sinta efetivamente intimidado com tal conduta, o que
restou demonstrado nos autos, especialmente porque a vítima, completamente amedrontada, procurou a Delegacia a fim de resguardar a sua integridade física, representou criminalmente contra o apelante, bem como mudou-se para outro estado da federação
.

Com efeito, “não há falar em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP” (TJMT, AP N.U 1009488-63.2020.8.11.0006, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Por outro lado, após o registo de boletim de ocorrência, também por ameaças, o apelante voltou a intimidar a vítima com o intuito de fazê-la mudar seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia.

A vítima declarou que o apelante lhe ameaçou, coagindo para que se retratasse em relação à notícia-crime veiculada no boletim de ocorrência que havia feito. Declarou ainda que sairia da cidade quanto antes, pois acreditava que o denunciado era capaz de concretizar suas ameaças [“Você vai ter que ir até a delegacia de polícia, para retirar o boletim de ocorrência, que havia feito contra ele e que era para parar de caguetagem, que ele era um homem de atitude” e “você não viu aquele carro branco que já foi a sua casa para buscar as minhas galinhas
”].

Nesse sentido, a conduta praticada pelo apelante de ameaçar a vítima para que fosse até a Delegacia de Polícia “retirar o boletim de ocorrência” anteriormente feito, ameaçando a vítima veladamente, subsume-se ao delito previsto no art. 344 do CP.

(...)

Não bastasse, a testemunha MARLON SAVIO DE SOUZA, investigador de polícia, declarou em Juízo que a vítima procurou a Delegacia de Polícia narrando que estava sendo ameaçado pelo apelante em razão de dívida entorpecentes que havia adquirido dele e que o apelante já havia matado seu animal de estimação e deixado suas iniciais “JO” no local como forma de intimidá-lo e ameaçá-lo; que durante buscas na residência do apelante foram encontrados maconha, cocaína e um rolo de papel filme.

Da mesma forma, a testemunha VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, investigador de polícia, na fase judicial, declarou que participou das buscas realizadas na residência do apelante, onde foi encontrado uma substância aparentando ser maconha, em meio a ferragens, um rolo de papel/plástico filme cortado, usualmente utilizado para embalar entorpecentes para a venda, além de uma porção de cocaína, embalada em forma de trouxa, no bolso da calça dele, pronta para a comercialização. Em continuidade, declarou que a vítima procurou novamente a Delegacia de Polícia, após o primeiro boletim de ocorrência, narrando que havia sido novamente ameaçada pelo apelante para que retirasse seu depoimento anteriormente prestado e que o apelante “sempre foi envolvido com o tráfico de drogas, inclusive já foi preso por seu envolvimento, que a Polícia recebeu várias informações, inclusive de usuários, de que o recorrente de fato traficava nesta urbe
”.

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sobre o pleito de desclassificação do crime tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).”
[Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça]

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024